Tribunal: STM
Processo: 7000054-14.2024.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EFEITO EXTENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal interposta pela defesa de civil, condenada no âmbito da Operação Carro Pipa por crimes de estelionato e tentativa de estelionato (art. 251, caput, e art. 251, caput, c/c o art. 30, II, tudo do CPM), em continuidade delitiva, à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O pedido revisional visa anular a Sentença e elaborar nova dosimetria da pena, alegando bis in idem e erro no emprego da continuidade delitiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A apreciação da demanda envolve duas questões centrais: a) análise da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de não conhecimento da Revisão Criminal por ausência de observância dos requisitos legais; b) concessão de Habeas Corpus de ofício para correção de ilegalidades no cálculo dosimétrico da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 551 do CPPM, e não se presta à rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada e preclusa. Na hipótese, a tese defensiva revisitou argumentos já debatidos e não acolhidos, em sede de Apelação.
4. Preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar. Ausência de enquadramento da Ação Revisional em quaisquer das hipóteses legais, haja vista a defesa pretender rediscutir matéria não suscitada no momento oportuno.
5. Preliminar acolhida por unanimidade.
6. Não obstante, o julgador pode, ex officio, conceder ordem de Habeas Corpus com o propósito de sanar flagrante ilegalidade na pena imposta. Conforme a jurisprudência consolidada do STM e do STF, a concessão de Habeas Corpus de ofício é admitida para salvaguardar direitos fundamentais, mesmo diante do trânsito em julgado.
7. Na condenação em apreço, constatou-se erro na dosimetria da pena. O Magistrado de primeiro grau aplicou dois aumentos, com base na mesma circunstância judicial de "maior extensão do dano" (art. 69 do CPM), configurando o vício insanável do bis in idem, ou seja, a dupla valoração de um mesmo fato, para agravação da pena.
8. Reconhecido o vício, a pena deve ser redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão. À vista da identidade de situações fático-processuais e dos mesmos fundamentos jurídicos, estende-se o efeito da presente decisão aos demais condenados, nos termos do art. 580 do CPP comum, de aplicação subsidiária.
9. Considerado o novo quantum da pena, modifica-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, em consonância com a legislação penal aplicável.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal não conhecida. Decisão por unanimidade.
11. Concessão de Habeas Corpus de ofício, para redimensionar a pena da Requerente, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, e a aplicação de efeito extensivo aos demais condenados. Decisão por maioria.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 470, 515 e 551; CPM, art. 69, 251 e 30, II; CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada: STM, RevCrim nº 7000887- 66.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 9/5/2024; STM, RevCrim nº 7000619-46.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 22/10/2023; STM, RevCrim nº 0000051-28.2017.7.00.0000, Rel Min José Barroso Filho, j. 31/8/2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/06/2025
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000054-14.2024.7.00.0000/CE
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/06/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 05/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 12
DE JUNHO DE 2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR NÃO
PREENCHER OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NOS
ARTIGOS 550 E 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. EM
SEGUIDA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
RISTM, O PRESIDENTE, POR PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS
FAVORÁVEL, DECIDIU NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA, NO SENTIDO DE CONCEDER "HABEAS
CORPUS" DE OFÍCIO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA APLICADA NA
CONDENAÇÃO DE ORIGEM, REDUZIR A PENA IMPOSTA PARA 6 (SEIS) ANOS
DE RECLUSÃO, COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE
CUMPRIMENTO DA PENA, PARA A RECORRENTE MICHELLY NOBRE
SILVEIRA, E AINDA, POR FORÇA DO EFEITO EXTENSIVO (ART. 515 DO
CPPM), DETERMINAR A REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS
CONDENADOS FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA E RAIMUNDO FLORENTINO
DE SOUZA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, E DE MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA PARA 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, FIXANDO-SE A TODOS O
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO SEMIABERTO. OS MINISTROS
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, EM SEU VOTO DE VISTA, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E GUIDO AMIN NAVES DISCORDAVAM DA
CONCESSÃO DO "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO PARA REFORMAR A
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AOS RECORRENTES. O MINISTRO
LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES,

JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
12/06/2024
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000054-14.2024.7.00.0000/CE
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA, QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA
PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTIÇA MILITAR, POR NÃO PREENCHER OS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NOS ARTS. 550 E 551 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR; E DO VOTO DO REVISOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE ACOMPANHAVA O VOTO DO RELATOR,
ACOLHIA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO
REVISIONAL, ENTRETANTO, CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO
PARA REFORMAR A DOSIMETRIA APLICADA NA CONDENAÇÃO DE
ORIGEM, REDUZIA A PENA IMPOSTA PARA 6 ANOS DE RECLUSÃO, COM A
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA
PENA, PARA A RECORRENTE MICHELLY NOBRE SILVEIRA, E AINDA, POR
FORÇA DO EFEITO EXTENSIVO (ART. 515 DO CPPM), DETERMINAVA A
REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS CONDENADOS FÁBIO RONI
MIRANDA BATISTA E RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA PARA 5 ANOS DE
RECLUSÃO, E DE MARÍCIA NOBRE SILVEIRA PARA 6 ANOS DE RECLUSÃO,
FIXANDO-SE A TODOS O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO
SEMIABERTO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO CONSTITUÍDO, DR. RENAN DE
MATOS SILVA, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000054-14.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REQUERENTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 551
DO CPPM. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. BIS IN
IDEM. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EFEITO
EXTENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal interposta pela defesa de civil, condenada no âmbito da
Operação Carro Pipa por crimes de estelionato e tentativa de estelionato (art.
251, caput, e art. 251, caput, c/c o art. 30, II, tudo do CPM), em continuidade
delitiva, à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado. O pedido revisional visa anular a Sentença e elaborar
nova dosimetria da pena, alegando bis in idem e erro no emprego da
continuidade delitiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A apreciação da demanda envolve duas questões centrais: a) análise da
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de não
conhecimento da Revisão Criminal por ausência de observância dos requisitos
legais; b) concessão de Habeas Corpus de ofício para correção de ilegalidades
no cálculo dosimétrico da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, cabível nas
hipóteses taxativas previstas no art. 551 do CPPM, e não se presta à rediscussão
de matéria de mérito devidamente apreciada e preclusa. Na hipótese, a tese
defensiva revisitou argumentos já debatidos e não acolhidos, em sede de
Apelação.
4. Preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar. Ausência de enquadramento da Ação Revisional em quaisquer das
hipóteses legais, haja vista a defesa pretender rediscutir matéria não suscitada
no momento oportuno.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Preliminar acolhida por unanimidade.
6. Não obstante, o julgador pode, ex officio, conceder ordem de Habeas Corpus
com o propósito de sanar flagrante ilegalidade na pena imposta. Conforme a
jurisprudência consolidada do STM e do STF, a concessão de Habeas Corpus
de ofício é admitida para salvaguardar direitos fundamentais, mesmo diante do
trânsito em julgado.
7. Na condenação em apreço, constatou-se erro na dosimetria da pena. O
Magistrado de primeiro grau aplicou dois aumentos, com base na mesma
circunstância judicial de "maior extensão do dano" (art. 69 do CPM),
configurando o vício insanável do bis in idem, ou seja, a dupla valoração de um
mesmo fato, para agravação da pena.
8. Reconhecido o vício, a pena deve ser redimensionada para 6 (seis) anos de
reclusão. À vista da identidade de situações fático-processuais e dos mesmos
fundamentos jurídicos, estende-se o efeito da presente decisão aos demais
condenados, nos termos do art. 580 do CPP comum, de aplicação subsidiária.
9. Considerado o novo quantum da pena, modifica-se o regime inicial de
cumprimento da reprimenda para o semiaberto, em consonância com a
legislação penal aplicável.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal não conhecida. Decisão por unanimidade.
11. Concessão de Habeas Corpus de ofício, para redimensionar a pena da
Requerente, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, com a consequente
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, e a
aplicação de efeito extensivo aos demais condenados. Decisão por maioria.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 470, 515 e 551; CPM, art. 69, 251
e 30, II; CPP, art. 580.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
RevCrim
nº
7000887-
66.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 9/5/2024;
STM, RevCrim nº 7000619-46.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, j. 22/10/2023; STM, RevCrim nº 0000051-28.2017.7.00.0000, Rel Min
José Barroso Filho, j. 31/8/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento da presente Revisão Criminal,
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por não preencher os pressupostos de
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

admissibilidade previstos nos art. 550 e 551 do Código de Processo Penal Militar; por
proclamação do resultado mais favorável, nos termos do voto do Relator Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA, conceder Habeas Corpus de ofício, para reformar a
dosimetria aplicada na condenação de origem, reduzindo a pena imposta à revisionante
MICHELLY NOBRE SILVEIRA para 6 (seis) anos de reclusão, com a fixação do regime
inicial de cumprimento semiaberto; e, por força do efeito extensivo (art. 515 do CPPM),
determinar a reforma da dosimetria das penas dos condenados FÁBIO RONI MIRANDA
BATISTA e RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA para 5 (cinco) anos de reclusão, e de
MARÍCIA NOBRE SILVEIRA para 6 (seis) anos de reclusão, fixando-se a todos o regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sem o benefício do sursis.
Brasília, 24 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, interposta pela defesa
constituída da civil MICHELLY NOBRE SILVEIRA, em face do Acórdão proferido por
este Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000/CE, que
a condenou, como incursa no art. 251, caput (estelionato), por 27 (vinte e sete) vezes, e, por 6
(seis) vezes, no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (tentativa), tudo do Código Penal Militar
(CPM), na forma dos art. 53 do CPM (coautoria) e 71, caput, do Código Penal (CP) comum
(em continuidade delitiva), com a agravante do art. 53, § 2º, I, do CPM, à pena final de 10
(dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo sido definido o regime inicialmente fechado
para o cumprimento da reprimenda.
Consoante o Acórdão citado, a civil MICHELLY NOBRE SILVEIRA foi
condenada, em suma, por integrar um “esquema” ligado à Operação Carro Pipa, a partir da
constatação da existência de processos de prestação de contas com assinaturas e documentos
falsos, os quais geraram pagamentos indevidos a pipeiros cadastrados no âmbito do 23º
Batalhão de Caçadores (23º BC).
À Requerente, em particular, foi imputada a conduta de perpetrar fraudes e
auferir vantagem ilícita, ao recrutar os demais acusados e cadastrá-los como motoristas de
fachada perante o Exército; simular contratos de locação de veículos; providenciar
procurações com poderes para prestação de contas; receber indevidamente repasses de
valores por serviços que não foram prestados; e, ainda, ser beneficiária do referido esquema
fraudulento, envolvendo falsificações de assinaturas nos processos de prestação de contas
perante a Administração Militar.
Por intermédio da presente Revisão Criminal, a Requerente pretende a anulação
da Sentença, a fim de ser elaborada uma nova dosimetria da pena, alegando a existência de
bis in idem e erro no emprego da continuidade delitiva. Nessa esteira, pleiteia, também, a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, com o abrandamento do regime
imposto.
Conforme ressai, em especial, do item III do seu Petitum (evento 1 INIC1),
sustenta a Requerente as seguintes razões:
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III.II - DAS ILEGALIDADES PROCESSUAIS - DA DOSIMETRIA DA PENA
Saltam aos olhos erros na Sentença e no Acórdão que em muito prejudicam a revisionanda.
Isso porque se notam variadas ilegalidades no cálculo dosimétrico, que fortalecem o pleito de
diminuição da pena da peticionante, com alteração quanto ao regime inicial de
cumprimento.
Inicialmente, observou-se bis in idem - do ponto de vista formal - na primeira fase, pois houve
dois aumentos na mesma circunstância judicial de ‘maior extensão do dano’. Há um
primeiro acréscimo de 01 ano, enquanto depois há um incremento às penas-bases em 01 mês
pelo número de delitos que cada réu praticou depois de ultrapassada a quantidade de sete,
pois esses sete primeiros seriam considerados para a continuidade delitiva. Vejamos trecho da
Sentença:
‘Todavia, conforme já fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial
desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano, decorrente do fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos
impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da pena
estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se
razoável e proporcional fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais,
considerando que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados para a maior extensão do dano, como exposto supra, entendo
proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de
reclusão. Considerando que, dos 33 delitos, 7 entram na fração do crime continuado,
temos ainda 26 delitos na primeira fase.’
Também há bis in idem – do ponto de vista material - ao se utilizar um só fato para dois
aumentos. Explicamos.
A título de ‘maior extensão dos danos’ há aumento em razão de os crimes terem decorrido do
‘fraudulento abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras
dos impactos da seca no semiárido cearense’. Igualmente, há incremento às penas bases pelo
número de delitos, como explanado acima.
Ocorre que as duas razões utilizadas são iguais: o tamanho da fraude e o acentuado prejuízo
das famílias decorrem diretamente da quantidade de crimes.
Por fim, há erro no emprego da continuidade delitiva como fator de aumento, na primeira
fase, fora do instante em que sua exasperação é cabível (quando da unificação), em
verdadeira inovação jurídica, sem qualquer previsão legal.
Feito o breve resumo, examinemos a seguir cada ponto detalhadamente
A) DO BIS IN IDEM PELA ÓTICA FORMAL
Prefacialmente, insta frisar que o princípio ne bis in idem é corolário do ideal de justiça e
constitui infranqueável limite ao poder punitivo do Estado. Tal princípio impõe a prevalência
do direito à liberdade e mantém valorosa função de proteção ao status dignitatis do homem,
agindo, de forma direta, na defesa de direitos e garantias individuais.
In casu, no tocante à circunstância judicial ‘maior extensão do dano’, observam-se dois
aumentos na referida circunstância. Vejamos:
‘Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que as rés
são tecnicamente primárias e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maior extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água,
prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput,
do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena
base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os delitos que
ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para a maior extensão do
dano, como exposto supra, entendo proporcional e adequado correlacionar cada delito
excedente a 01 (um) mês de reclusão. Considerando que, dos 33 delitos, 7 entram na
fração do crime continuado, temos ainda 26 delitos na primeira fase’.
Sucede que tal situação configura bis in idem, pois a mesma circunstância judicial foi usada
mais de uma vez para trazer aumento de pena.
Primeiramente, há um acréscimo de 01 ano, enquanto depois há um incremento às penas-
bases em 01 mês pelo número de delitos que cada réu praticou depois de ultrapassada a
quantidade de sete, pois esses sete primeiros seriam considerados para a continuidade
delitiva.
Nessa esteira, tem-se dupla punição, o que é desproporcional e viola a estrita legalidade, vez
que não há base legal no ordenamento jurídico para tanto.
Inclusive, vale dizer que, havendo mais de uma razão que justifique a ‘maior extensão do
dano’, isto é, havendo mais de uma razão que justifique o aumento pela mesma circunstância
judicial, deve haver o aumento uma única vez, sendo todas as razões existentes dispostas na
fundamentação daquela circunstância.
Dessa forma, demonstrado o bis in idem no caso concreto.
B) DO BIS IN IDEM PELA ÓTICA MATERIAL
Pela ótica material, há utilização de um só fato para dois aumentos: a título de ‘maior
extensão dos danos’ há aumento em razão de os crimes terem decorrido do ‘fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos
da seca no semiárido cearense’. Igualmente, há incremento às penas bases pelo número de
delitos, como explanado no tópico anterior.
Ocorre que as duas razões utilizadas são iguais: o tamanho da fraude e o acentuado prejuízo
das famílias decorrem diretamente da quantidade de crimes.
Ademais, não houve fundamentação suficiente que tornasse distintas as duas justificativas
empregadas. Ora, poderia o Juízo Sentenciante ter utilizado as peculiaridades da região
(semiárido, época de seca) em sua fundamentação, mas só mencionou a extensão do prejuízo
às diversas comunidades, o que advém justamente da quantidade de crimes.
Portanto, configurado bis in idem na perspectiva material.
C) DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
Nesse ponto, nota-se erro no emprego da continuidade delitiva como fator de aumento na
primeira fase da dosimetria, fora do instante em que sua exasperação é cabível (quando da
unificação), em verdadeira inovação jurídica, sem qualquer previsão legal.
(...)
Pois bem. Cumpre consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, utilizada
pelo julgador, firmou o entendimento de que a exasperação da pena pela continuidade
delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas,
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devendo-se aplicar o aumento de 2/3 para sete ou mais infrações.
Logo, mesmo em caso de existirem mais de sete crimes, os que superam o sétimo delito já
estão incluídos no aumento de 2/3 e, portanto, são considerados na exasperação, não sendo
autorizado que a unidade criada pela continuidade possa ser fracionada, para o que
inclusive não há previsão legal.
Nesse seguimento, o emprego da continuidade delitiva como fator de aumento na primeira
fase é desproporcional e viola a estrita legalidade.
Insta ressaltar que o crime continuado é forma de UNIFICAÇÃO DAS PENAS dos crimes
individuais, incidindo após a fixação das penas pelos múltiplos crimes. A exasperação pela
continuidade pode até mesmo ser feita pelo Juiz da Execução.
Dessa maneira, a continuidade é forma de unificar as penas, não de fazer dosimetria delas.
Ocorre que, como se depreende da leitura da Sentença, a continuidade foi usada como ‘causa
de aumento’/majorante, o que é teratológico.
Cabe ainda pontuar que não pode um crime ser motivo que afeta a pena do outro, pois a
continuidade não é componente dos fatos julgados. Ora, os fatos podem ser processados até
mesmo em feitos distintos, com unificação das penas na Execução.
Isso posto, restou suficientemente demonstrado o erro no cálculo dosimétrico, pelo emprego
equivocado da continuidade delitiva. (Grifos e sublinhas no original)
A título de "tutela provisória", requereu ser deferida a suspensão da execução da
sua pena, no âmbito dos autos nº 9000035-96.2023.7.10.0010, em trâmite na 10ª
Circunscrição Judiciária Militar, até o julgamento final da presente Revisão.
O pleito revisional está acompanhado da documentação acostada ao evento 1 do
feito em apreço.
O pedido de liminar, em que pese ter sido excepcionalmente conhecido, foi
indeferido, monocraticamente, por este Relator (evento 6).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, caso conhecida, por sua improcedência
(evento 12).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS - NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
Antes de adentrar no mérito da demanda proposta pela Requerente, cumpre
enfrentar a questão preliminar suscitada pelo Custos Legis, no sentido de a presente Revisão
Criminal não ser conhecida, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento
previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste razão à PGJM em sua manifestação vestibular.
A Revisão Criminal, ainda que de forma implícita, possui status constitucional,
haja vista a conjugação do disposto nos incisos XXXV e LXXV do art. 5º e no § 2º deste
mesmo dispositivo, da CF/88, com a pertinente remessa ao art. 10 da Convenção Americana
dos Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
Cuida-se de ação autônoma de impugnação, com natureza jurídica penal,
destinada a desconstituir total ou parcialmente sentenças condenatórias transitadas em
julgado. Na verdade, a Revisão Criminal consiste em um relevante instrumento judicial de
garantia penal colocado à disposição dos cidadãos, com energia para rescindir uma
condenação estabilizada pelo fenômeno da coisa julgada.
A respeito dessa ferramenta colocada à disposição da defesa, para a impugnação
da sentença penal tornada definitiva, Enio Luiz Rossetto leciona que:
Excepcionalmente, a sentença condenatória com trânsito em julgado pode ser rescindida”, e
prossegue, citando BADARÓ, asseverando que “no processo penal justifica-se a revisão
criminal em face da falibilidade humana que torna necessária a existência de mecanismos que
permitam a correção de erros e a prevalência da justiça. (In ROSSETTO, Enio Luiz. Curso de
Processo Penal Militar. 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021. pág. 722).
A Revisão Criminal possui balizas legais rígidas e, no âmbito da Justiça Militar
da União, somente pode ser manejada em casos de sentenças maculadas por erro do
Judiciário, “quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento”, conforme
estabelece o art. 550 do CPPM. Somado a isso, as hipóteses que tornam possível o
acolhimento da Revisão estão definidas no art. 551 do mesmo Códex, a saber:
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Nesse passo, bem ressaltou o Ministro Luiz Carlos Gomes de Mattos, em seu
voto no julgamento da Revisão Criminal nº 7000469-36.2020.7.00.0000, da qual foi relator,
cujo Acórdão, publicado em 8/4/2021, traz:
(...) a Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego irrestrito pelo
indivíduo, porque, sem quaisquer limites, constituiria um instrumento de desenfreado
questionamento das decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em
julgado, com sério comprometimento da ordem jurídica - pretendida e idealisticamente justa -,
a qual, à evidência, ainda que prevalentemente cuide do direito de liberdade do indivíduo, não
se descura da preservação dos interesses coletivos, destacadamente o da pacificação social e
o do bem comum.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando-se a construção argumentativa desenvolvida pela defesa na Peça
Pórtico da Ação Revisional, com vistas a desconstituir o julgado vergastado, não foi possível
identificar o enquadramento da tese apresentada em nenhuma das hipóteses legais previstas
no dispositivo de regência, o art. 551 do CPPM.
Ao revés, o que ressai das considerações apresentadas pela Requerente é a sua
pretensão de tão somente rediscutir o critério adotado para se chegar ao quantum final da
pena privativa de liberdade imposta, com o objetivo principal de obter a declaração de
nulidade da Sentença.
A Requerente foi condenada em primeira instância, no âmbito da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000066-92.2019.7.10.0010, como incursa no art. 251, caput (estelionato),
por 27 (vinte e sete) vezes, e, por 6 (seis) vezes, no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (tentativa),
tudo do CPM, na forma dos art. 53 do CPM (coautoria), e em continuidade delitiva (art. 71,
caput, do CP), aplicando-se a agravante do art. 53, §2º, I, do CPM, à pena final de 10 (dez)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (evento 250, SENT1, da
APM originária).
Em
grau
recursal,
no
bojo
da Apelação
Criminal
nº
7000297-
60.2021.7.00.0000, a maioria dos membros do Plenário desta Corte entendeu que a
condenação deveria ser mantida, como proferida no juízo de origem (evento 96, ACOR1, da
Apelação).
Nesse cenário, em seu inconformismo, a defesa assevera que a nulidade
suscitada na Revisão Criminal advém de ilegalidades verificadas na Sentença e no Acórdão
proferido por este Tribunal Militar, pela ocorrência de erros no cálculo dosimétrico da pena,
bem como no emprego da continuidade delitiva como fator de aumento. Também sustenta seu
pleito de diminuição da pena da Requerente nesses aspectos, a fim de possibilitar a
consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda:
Cumpre pontuar que não serão discutidas aqui questões fáticas, muito menos valoração de
provas produzidas ao longo do processo. O objeto é a reavaliação da dosimetria, pois que
eivada de erros.
Assim, demonstra-se o Cabimento da Revisão Criminal interposta pela Sra. MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, parte legítima para apresentar a presente peça, cuja interposição pode ser
a qualquer tempo. (Evento 1, INC1).
No ponto, alega que, na primeira fase da dosimetria da pena, ocorreu o chamado
bis in idem (do ponto de vista formal), por dois aumentos, tendo como pressuposto a mesma
circunstância judicial de “maior extensão do dano”. De igual forma, aduz que também
ocorreu o bis in idem (do ponto de vista material), pela utilização de um só fato para dois
aumentos na pena. Ao fim dessa toada, sustenta ter ocorrido erro no emprego da continuidade
delitiva, como fator de aumento, na primeira fase, fora do instante em que sua exasperação é
cabível (quando da unificação), em verdadeira inovação jurídica, despida de qualquer
previsão legal.
Vejamos um excerto das razões nas quais se firma o pleito revisional:
III.II - DAS ILEGALIDADES PROCESSUAIS - DA DOSIMETRIA DA PENA
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saltam aos olhos erros na Sentença e no Acórdão que em muito prejudicam a revisionanda.
Isso porque se notam variadas ilegalidades no cálculo dosimétrico, que fortalecem o pleito de
diminuição da pena da peticionante, com alteração quanto ao regime inicial de
cumprimento.
Inicialmente, observou-se bis in idem – do ponto de vista formal - na primeira fase, pois houve
dois aumentos na mesma circunstância judicial de ‘maior extensão do dano’. Há um
primeiro acréscimo de 01 ano, enquanto depois há um incremento às penas-bases em 01 mês
pelo número de delitos que cada réu praticou depois de ultrapassada a quantidade de sete,
pois esses sete primeiros seriam considerados para a continuidade delitiva. Vejamos trecho da
Sentença:
Todavia, conforme já fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial
desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano, decorrente do fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos
impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da pena
estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se
razoável e proporcional fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais,
considerando que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados para a maior extensão do dano, como exposto supra, entendo
proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de
reclusão. Considerando que, dos 33 delitos, 7 entram na fração do crime continuado,
temos ainda 26 delitos na primeira fase.
Também há bis in idem – do ponto de vista material - ao se utilizar um só fato para dois
aumentos. Explicamos.
A título de ‘maior extensão dos danos” há aumento em razão de os crimes terem decorrido do
“fraudulento abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras
dos impactos da seca no semiárido cearense’. Igualmente, há incremento às penas-bases pelo
número de delitos, como explanado acima.
Ocorre que as duas razões utilizadas são iguais: o tamanho da fraude e o acentuado prejuízo
das famílias decorrem diretamente da quantidade de crimes.
Por fim, há erro no emprego da continuidade delitiva como fator de aumento, na primeira
fase, fora do instante em que sua exasperação é cabível (quando da unificação), em
verdadeira inovação jurídica, sem qualquer previsão legal.
Feito o breve resumo, examinemos a seguir cada ponto detalhadamente.” (Evento 1, INC1)
(Grifos e sublinhas no original).
A defesa dedicou um capítulo específico para cada um dos pontos referidos, em
uma abordagem detalhada acerca de cada tópico questionado.
Contudo, observa-se que os fundamentos nos quais se assenta o pedido
formulado pela defesa, em sede de Revisão Criminal, são os mesmos que constam na
Declaração de Voto proferida pelo eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, por ocasião do julgamento do Apelo (evento 93 DECLARAÇÃO DE VOTO1, da
Apelação), de forma que a tese defensiva cuida de raciocínio já objeto de apreciação pelo
Plenário desta Corte, não acolhido na ocasião.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da existência de posicionamentos divergentes, a maioria dos membros
do Plenário entendeu que a Sentença deveria ser mantida incólume (evento 87,
EXTRATOATA1, e evento 96, ACOR1, da Apelação).
Não obstante a ausência de unanimidade no julgamento da Apelação, tendo
prevalecido a corrente menos benéfica à Requerente, a defesa não fez uso dos instrumentos
recursais disponíveis na sequência da publicação do Acórdão, mesmo regularmente intimada,
e deixou transcorrer in albis o prazo para a interposição de Embargos, dando ensejo ao
trânsito em julgado do Acórdão confirmatório da Sentença a quo (eventos 100, 108 e 110,
CERT1, da Apelação).
Outro aspecto a se ressaltar é que, apesar de toda a argumentação embasadora
da pretensão revisional haver sido elaborada a partir da dosimetria da pena aplicada na
Sentença de primeiro grau, esta temática não compôs as razões do recurso de Apelação
interposto pela Requerente, cujos questionamentos centraram-se, essencialmente, nas provas
para a condenação e na conformação do delito (evento 1, RAZAPELA16, da Apelação).
Em momento algum, anteriormente a esta Revisão, pôs-se em xeque ou foi
apontada irregularidade na reprimenda imposta ou no critério utilizado para se chegar ao seu
quantum final.
Nesse contexto, infere-se, de modo inequívoco, que a revisão criminal sub
examine representa alegação tardia, tanto pelo fato de a Apelação deixar de impugnar
especificamente o critério adotado para a imposição da pena no Decisum a quo, quanto pela
não interposição de qualquer insurgência, após o Acórdão deste Sodalício.
Assim, é possível afirmar, sem qualquer engano, que a Requerente apenas
revisita matéria de mérito da Sentença hostilizada, já devidamente reavaliada em grau
recursal, com base na sua percepção sobre como deveria ter sido a dosimetria da pena que lhe
foi aplicada; ou seja, intenta rediscutir a reprimenda penal, em sede de Revisão Criminal,
resgatando debate, cujo momento processual pertinente já restou ultrapassado, por ocasião do
julgamento da Apelação.
Desse modo, cite-se, inclusive, que a matéria suscitada pela Requerente
encontra-se fulminada pela preclusão temporal, diante da ausência de impugnação oportuna.
A defesa pretende, em verdade, fazer retroagir os efeitos de seu inconformismo a uma
oportunidade judicial pretérita, o que se afigura impossível, posto que não se enquadra em
nenhuma das hipóteses que o art. 551 do CPPM franqueia a utilização de Revisão Criminal.
Convém mencionar que a defesa alega “erro quanto aos fatos, sua apreciação,
avaliação e enquadramento”, conforme exige o art. 550 do CPPM. Porém, não basta que a
súplica revisional ajuste-se unicamente aos parâmetros desse dispositivo, sendo
imprescindível, também, emoldurar-se em uma das hipóteses elencadas no art. 551 do CPPM,
cujo rol é taxativo.
Via de consequência, a conformação outorgada à Revisão Criminal pelo
ordenamento jurídico pátrio não admite ser esse instrumento tratado como uma espécie de
segunda Apelação, com o simples intuito de provocar uma reapreciação desatrelada das
possibilidades estabelecidas na legislação de regência, como pretende a Requerente.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse posicionamento encontra-se na esteira da solução jurídica aplicada por esta
Corte a processos com panorama similar, conforme denotam os seguintes precedentes:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PGJM. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão,
parcial ou total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é
restrita às hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. Da análise
das argumentações do revisionando, o que se verifica é a pretensão de reavaliar a prova ou de
rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos
ensejadores da condenação, o que fere a legislação penal e processual penal castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Revisão Criminal nº 7000887-66.2023.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Data de Julgamento: 9/5/2024. Data de Publicação: 17/5/2024) (grifos nossos)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PGJM.
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
BÁSICOS.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão
Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta
Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM,
quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao
sentenciado. A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal objetiva
o questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre outras coisas, a partir
de novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Quando a Revisão Criminal
tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame
de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser
conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550
e 551 do CPPM. O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua propositura,
deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades outorgadas
pela Lei Processual Castrense, não se prestando - esta Ação de Revisão – para mera
rediscussão de temas examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal. Revisão
Criminal não conhecida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Revisão Criminal nº
7000619-46.2022.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento:
22/10/2023. Data de Publicação: 10/11/2023) (grifos nossos)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
HIPÓTESES DO ART. 5S1 DO CPPM NÃO CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STF E DO STM. NÃO
CONHECIMENTO. Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar. A Corte acolheu a preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal, por
inadequação do pleito apresentado pela Defesa do Requerente às hipóteses do art. 551 do
CPPM. Precedentes do STF e do STM, no sentido de ser incabível a rediscussão de matéria
fática com efeito na individualização da pena, evitando-se dar à Revisão Criminal o caráter
de ‘apelação da apelação’. O argumento da Defesa de rigor excessivo na condenação é
insuficiente para o conhecimento de Revisão Criminal. Preliminar acolhida. Revisão
Criminal não conhecida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Revisão Criminal nº
0000051-28.2017.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento:
31/8/2017. Data de Publicação: 21/9/2017) (grifos nossos)
Em decorrência, o pleito sub oculi não é cabível em sede revisional, não
merecendo, portanto, sequer conhecimento, por absoluta ausência de enquadramento nas
possibilidades legais descritas nos incisos do art. 551 do CPPM.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com estas considerações, acolho a preliminar de não conhecimento da
presente Revisão Criminal, arguida pela PGJM, por não preencher os pressupostos de
admissibilidade previstos nos art. 550 e 551 do CPPM.
HABEAS CORPUSDE OFÍCIO
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Revisor da presente
Ação Revisional, votou, inicialmente, acompanhando este Relator, pelo não conhecimento da
Revisão Criminal, acolhendo a preliminar suscitada pela PGJM. Todavia, reconhecendo a
relevância da matéria e a necessidade de salvaguardar direitos fundamentais, o Ministro
Revisor entendeu ser cabível e recomendável o avanço à análise do mérito, mediante a
concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício.
No ponto, consideradas as nuances da matéria em discussão, comunguei
integralmente do entendimento esposado, reconhecendo que a hipótese vertente amolda-se,
com precisão, ao disposto no art. 470, caput, c/c o art. 467, "d" e "f", do CPPM.
De fato, em que pese o trânsito em julgado da condenação, analisando-se o
cálculo dosimétrico da pena aplicada, constata-se que a majoração da reprimenda, de 6 (seis)
para 10 (dez) anos, configura evidente bis in idem, representando vício insanável na
reprimenda imposta.
À vista dessa circunstancia, impõe-se, de forma não apenas legítima, mas
necessária, a atuação de ofício por parte desta Corte, em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal, que admitem a
concessão de Habeas Corpus, independente de provocação.
Posto isso, passa-se ao exame do mérito, que trata da forma como foi elaborada
a pena decorrente da prática delitiva.
MÉRITO
Reconhecida a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício, passa-
se à fundamentação da concessão solicitada pela Revisionante.
Como visto, a defesa requer:
(...) seja julgada procedente a revisão criminal, para declarar a nulidade da sentença, a fim de
que seja feita uma nova dosimetria da pena, ante a existência de bis in idem e erro no emprego
da continuidade delitiva, sendo redimensionada a pena da peticionante, com alteração quanto
ao regime inicial de cumprimento de pena para regime mais brando. (Evento 1, INC1).
Rememore-se que a condenação da Requerente foi mantida por este Tribunal
Militar, por maioria de votos (8x6), nos termos da Sentença de 1º grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº
7000297-60.2021.7.00.0000, publicado no DJE de 06/07/2023 (evento 87, EXTRATOATA1,
e evento 96, ACOR1, da Apelação).
Relembre-se, ainda, que este Relator acompanhou o entendimento da corrente
minoritária, manifestado na divergência inaugurada pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e corroborada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ em sua
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração de Voto. O entendimento esposado foi no sentido de, mantida a condenação da
Requerente, redimensionar a sua pena no valor unificado de 6 (seis) anos de reclusão, como
incursa no crime previsto do art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 30, II, e o art. 53, § 2º, I,
ambos do mesmo Códex, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum, com
o regime prisional inicialmente semiaberto e sem o benefício do sursis (eventos 90 e 93 da
Apelação).
No caso ora analisado, observa-se inconsistência na fase inicial da dosimetria da
pena.
No ponto, o Magistrado a quo, ao estabelecer a pena-base, na primeira fase do
cálculo da reprimenda, aplicou dois aumentos, alicerçados na mesma circunstância judicial de
maior extensão do dano. Ou seja, um mesmo aspecto foi utilizado para aumentar a pena mais
de uma vez, o que, inequivocamente, constitui bis in idem.
Confira-se a fundamentação colocada pelo Magistrado na Sentença, no
momento de sopesar as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM:
B) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que as rés são
tecnicamente primárias e de bons antecedentes. Todavia, conforme já fundamentado, constata-
se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano,
decorrente do fraudulento abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades
carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da
pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se
razoável e proporcional fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais,
considerando que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados para a maior extensão do dano, como exposto supra, entendo proporcional e
adequado correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão. Considerando que,
dos 33 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos ainda 26 delitos na primeira
fase.
Fixa-se, portanto, a pena-base de Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira
(condenadas por trinta e três delitos), em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Como se observa no fragmento acima, houve acréscimo de um ano em relação à
pena-base, referente à circunstância desfavorável de maior extensão do dano, decorrente do
fraudulento abastecimento de água, que prejudicou diversas comunidades carentes.
Posteriormente, incremento-se a pena-base em um mês, pelo número de delitos que cada réu
praticou, após ultrapassada a quantidade de sete (também considerados para a maior extensão
do dano). Nesse cenário, na primeira fase do cálculo dosimétrico verifica-se uma dupla
punição à Requerente.
De igual forma, a Sentença condenatória merece reparos quanto à aplicação da
continuidade delitiva, como fator de aumento na dosimetria da pena.
No vértice, constata-se que o Magistrado a quo empregou a continuidade
delitiva em momento anterior àquele em que deveria aplicá-la, ou seja, como fator de
aumento, ainda na primeira fase da dosimetria, fora do instante em que a sua exasperação é
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cabível (quando da unificação). Logo, em desacordo com a previsão legal que regulamenta o
instituto, pois a continuidade delitiva, repita-se, é forma de unificar as penas, não de elaborar
o cômputo do quantum a ser aplicado.
Destarte, restou suficientemente demonstrado a falha no cálculo dosimétrico,
pelo emprego equivocado da continuidade delitiva.
O ilustre Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ seguiu esse
mesmo raciocínio em sua Declaração de Voto, proferida nos autos da Apelação, que merece
resgate e endosso. Sobretudo, em face do seu didatismo e sintonia com tudo até aqui exposto,
razão pela qual trago à colação um considerável excerto do entendimento manifestado:
(...) Não obstante, em sintonia com a divergência aberta na Sessão anterior, conclui haver erro
na dosimetria da pena. A meu ver, há bis in idem na primeira fase do cálculo, ocorrência essa
que causa flagrante ilegalidade na Sentença e que, por ausência de recurso da Acusação, não
pode ser suprida ou salva com outros fundamentos, e sim e somente ser afastada para evitar
injusta penalidade.
Nesse sentido, ao analisarmos as fundamentações expostas na Sentença no momento de
sobrepesar as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, tanto na dosimetria unificada para
Fábio Ronni Miranda Batista e Girleudo de Oliveira Medeiros, quanto naquela das Rés, é
perceptível que houve dois aumentos na primeira fase, ambos sob a circunstância de ‘maior
extensão do dano’. Em todas as dosimetrias, o primeiro acréscimo foi de 1 ano, enquanto o
segundo foi um incremento progressivo pelo número de delitos.
Sobre esse segundo, o Magistrado deixou entender que, na sua visão, a continuidade delitiva é
uma causa de aumento de pena, logo a exasperação de 1/6 a 2/3 seria uma majorante
genérica da terceira fase. Em seguida, fez uma interpretação à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) referente a como dosar tal ‘aumento’, ao assinalar que sete delitos
são o suficiente para trazer a fração máxima de 2/3, de modo que os demais crimes (do 8º em
diante) poderiam ser considerados em outros momentos da dosimetria, pois já estaria
satisfeita a condição para a majorante.
Esse último detalhe da construção, por sua vez, demonstra ser uma adaptação de
entendimento também consolidado na jurisprudência do STJ de que, no caso de
qualificadoras, quando houver duas ou mais, somente uma deve ser considerada para
qualificação, enquanto as demais podem ser observadas como circunstâncias nas outras fases,
seja na primeira, seja na segunda. Dito isso, o último passo da sua construção foi então
atribuir a cada crime o valor de 1 mês de aumento na pena-base, o que resultou no acréscimo
de 1 mês para Raimundo Florentino de Sousa, 4 para Fábio Ronni Miranda Batista e 26 para
as Acusadas.
Respeitada a construção original e criativa do Juízo, ela revela claro incursionar na figura do
bis in idem, fato que, infelizmente, não é aceitável, por mais que a intenção possa ter sido
nobre.
1. BIS IN IDEM DO PONTO DE VISTA FORMAL
Da leitura da Sentença, percebe-se que o Magistrado ‘telegrafou’ a aplicação duplicada ao
nomear os dois aumentos na mesma circunstância judicial. Ainda que isso aparente ser um
mero problema de ‘forma’, não é possível validar esse equívoco em razão da influência
negativa dele no direito das pessoas afetadas (decorrente do aumento da pena). Embora se
queira punir com ‘justiça’, com o alcance de patamar de pena considerado adequado para os
fatos, é inevitável que se deve proceder de acordo com as regras que regem o nosso Direito.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha, usar mais de uma vez a mesma circunstância para trazer aumento de pena, salvo
melhor juízo, é sem dúvida uma situação de bis in idem, na qual uma idêntica causa é usada
repetidamente para punir uma pessoa pelo fato. Essa visão é tanto aplicável na punição em si,
quando se condena, quanto na dosimetria, a qual, embora de cunho mais matemático, ainda
precisa encontrar sustento na estrita legalidade e nas circunstâncias da ocorrência que se está
a sancionar.
Dessa forma, pela forma em que foi feita, a dosimetria merece ser corrigida, pois enunciar
duas vezes uma idêntica circunstância foi uma dupla punição pelo prisma da forma. Logo,
houve um procedimento errôneo. O certo seria o Magistrado enumerar todas as razões as
quais, sob aquela circunstância, justificam o incremento e o proceder de uma só vez.
Entretanto, isso não finda o problema, uma vez que há também um bis in idem material, que se
observa ao analisarmos o argumento utilizado para justificar os aumentos.
2. BIS IN IDEM DO PONTO DE VISTA MATERIAL
Sobre isso, no primeiro aumento, o MM. Juiz Federal afirma ser um indicativo da ‘maior
extensão dos danos’ o fato dos crimes terem decorrido do ‘fraudulento abastecimento de
água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense’. No segundo, o Magistrado, como dito acima, incrementou as penas-
bases em 1 mês pelo número de delitos que cada Réu praticou depois de ultrapassada a
quantidade de sete, pois esses sete primeiros seriam considerados para a ‘causa de aumento’
da continuidade.
Ora, embora um pouco mascarado, percebe-se que as duas razões trazidas na dosimetria são,
em grande medida, iguais.
Todos os crimes perpetrados se deram no contexto da operação-pipa e, portanto,
prejudicaram o abastecimento de água em regiões carentes. Inclusive por isso foram as penas
dos mais de 30 delitos ‘individualizadas’ de uma vez só, pois os fatos são todos muito
semelhantes. Assim, pode-se afirmar que a extensão do dano deriva do tamanho da fraude ao
abastecimento e do acentuado prejuízo sofrido pelas pessoas que ficaram sem água,
ocorrências que decorrem diretamente da quantidade de crimes, porque os delitos foram o
meio para praticar as citadas fraudes e causar os prejuízos.
Portanto, um depende do outro: porque praticados diversos delitos, muito se fraudou e vários
sofreram com isso. No sentido inverso: para que muito se fraudasse e com isso muitos
sofressem, era preciso que diversos delitos fossem praticados. Logo, além de um bin in idem
na forma (formal), quando se enunciou duas vezes igual razão para aumentar a pena, o Juiz
ainda empregou de mesma causa fática/real (material) para fazer o dúplice incremento. Assim,
não há dúvidas da uma ocorrência de bis in idem que deve ser retificada.
Friso que, a princípio, poder-se-ia falar que há duas causas distintas nos acréscimos, uma
decorrente do ‘tempo e lugar’ em que foram praticados os delitos (no semiárido, em época de
seca e de dependência do abastecimento), enquanto a outra seria pela extensão dos danos
financeiros (advindos das várias fraudes). Claramente, essa poderia ter sido uma construção
razoável e aceitável, a depender de uma fundamentação adequada. Entretanto, o Juiz tornou-a
impossível.
Como apontado em vários instantes, ambos os aumentos se deram sob a mesma circunstância,
isto é, de ‘maior extensão do dano’. Assim, cria-se uma presunção de que as ocorrências têm
relação com a ‘extensão do dano’ e, com isso, é inescapável o bis in idem, porque se está a
punir duas vezes (mediante dois aumentos da punição) um ‘fato’ só. Para deixar claro, destaco
novamente ser impossível salvar a construção do Magistrado por outros fundamentos, porque
não houve recurso da Acusação.
(...)
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. ERRO NA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
Fechados esses dois tópicos sobre o bis in idem feito, embora compreenda serem suficientes
para ensejar a reforma da Sentença, não encerro neles o meu exame à dosimetria. Em
continuação, na questão suscitada pelo Ministro Vidigal em abril, compreendo haver
problemática na aplicação dos crimes ‘excedentes a sete’ nos casos em que há continuidade,
como forma de aumento da pena, independente da fase em que estiver a dosimetria.
Nesse sentido, sublinhei anteriormente o uso pelo Magistrado a quo dos crimes que
ultrapassaram a sete na primeira fase. Pelo que se depreende da Sentença, essa leitura parte
do pressuposto da continuidade delitiva como ‘causa de aumento’ de pena. De fato, o CP
prevê a aplicação do crime continuado com frações de 1/6 a 2/3, algo que, em regra, é
associado à figura das majorantes. Não obstante, o instituto não pertence a esse grupo
jurídico e, por consequência, é errado que seja usado dessa forma.
Primeiro indicativo do erro, o crime continuado é previsto ao lado das figuras dos concursos
material e formal, os quais não são hipóteses de causa de aumento. Na verdade, os concursos
e a continuidade são forma de unificação das penas dos crimes individuais: o concurso
material procede ao cômputo material, em que as penas se somam; o concurso formal e o
crime continuado usam da técnica da exasperação, com variação nas frações e no motivo que
ensejam cada hipótese pois o primeiro vai de 1/6 a 1/2 e se aplica para situações de um único
ato ensejar vários crimes, enquanto o segundo vai de 1/6 a 2/3 e é uma ficção para casos de
vários delitos semelhantes.
No outro lado, as causas de aumento, também chamadas de majorantes, são circunstâncias
fáticas ligadas ao fato criminoso e que, por escolha do legislador, justificam um incremento na
pena no delito ao qual estiverem atreladas. Sublinhe-se que as majorantes são visualizadas em
cada fato, embora possam se repetir entre eles. A título de exemplo, o crime de roubo (art. 242
do CPM) prevê majorantes pelo uso de arma para a violência/grave ameaça (art. 242, § 2º, I)
e pelo concurso de pessoas (§ 2º, II).
A partir desse aponte, imaginemos um indivíduo que tenha praticado três roubos, um em
concurso de pessoas; outro sozinho, mas armado; e um terceiro de forma solitária e
desarmado. Nessa situação hipotética, mesmo que se considerem contínuos, haverá três penas
distintas, as quais deverão ser devidamente individualizadas antes da exasperação pela
continuidade: uma recebera aumento pelo concurso, outra pela arma, e a última não sofrerá
qualquer aumento. A fração de incremento pelo crime continuado então incidirá somente
depois de fixadas as três penas, quando o Juiz for unificar as condenações.
Em sentido diverso, ao aproveitar o referido exemplo, não será aplicada a continuidade se a
mesma pessoa for condenada por somente um dos fatos, apesar de haver sido denunciada pela
prática de três crimes nessa modalidade. Logo, se a continuidade depende da pluralidade de
delitos, deflui logicamente que ela não pode estar ligada às circunstâncias de nenhum dos
fatos criminosos, o que nitidamente a difere das majorantes/causas de aumento.
Essa interpretação encontra respaldo também na forma como se aplica a prescrição aos
delitos que compõem a continuidade. O art. 125, § 3º, do CPM, dita que, em caso de
‘concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada,
mas à de cada crime considerado isoladamente’ (grifo nosso). Ora, além de estabelecer que
cada crime terá uma pena própria e a prescrição se aplicará ‘isoladamente’, o dispositivo
aponta que a continuidade leva a uma ‘pena unificada’, e não a um ‘aumento’. Confirma esse
raciocínio o enunciado da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assim prevê:
‘Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. (DJ de
10/12/1969, p. 5931; DJ de 11/12/1969, p. 5947; DJ de 12/12/1969, p. 5995)’.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na doutrina, Rogério Greco afirma que a continuidade incide após a fixação das penas pelos
múltiplos crimes, sem ser, portanto, qualquer forma de cômputo da pena durante a dosimetria.
Ele, inclusive, emprega do mesmo exemplo acima, referente à prescrição, para dar maior
suporte ao pensamento, no que usa do art. 119 do CP comum, o qual, com mudança mínima
na gramatica, retém o mesmo sentido daquele do CPM. Assim se manifesta o culto Procurador
de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais:
‘Merece destaque o tema relativo à aplicação da pena no concurso de crimes. Na
sentença que reconhecer o concurso de crimes, em qualquer das três hipóteses até
aqui analisadas – concurso material, concurso formal e crime continuado -, deverá o
juiz aplicar, isoladamente, a pena correspondente a cada infração penal praticada.
Após, segue-se a aplicação das regras correspondentes aos aludidos concursos.
Tal raciocínio faz-se mister porque o próprio Código Penal determina, no art. 119,
que, no caso de concurso de crimes a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena
de cada um, isoladamente, ou seja, o juiz não poderá levar a efeito o cálculo da
prescrição sobre o total da pena aplicada no caso de concurso de crimes, devendo-se
conhecer, de antemão, as penas que por ele foram aplicadas em seu ato decisório e
que correspondem a cada uma das infrações aplicadas isoladamente. (Curso de Direito
Penal: parte geral, volume I – 20. ed. – Niterói-RJ: Impetus, 2018, p. 739; grifo nosso)’.
A compreensão é também recepcionada pela jurisprudência pátria das Cortes Superiores (STJ
e STF). Em múltiplas ocasiões, os Pretórios tem reafirmado o caráter de unificação do crime
continuado ao decidir que a exasperação pela continuidade pode ser feita pelo Juiz da
Execução, quando ele receber as guias de cumprimento das condenações transitadas em
julgado. Dá fundamento a essa leitura o art. 66, inciso III, alínea ‘a’, da Lei de Execuções
Penais, que autoriza a ‘soma ou unificação de penas’ no processo de execução.
Não suficiente esse dispositivo, os Códigos Processuais, tanto o comum (art. 82 do CPP)
quanto o militar (art. 102 do CPPM), preveem a obrigatoriedade da reunião dos processos
quando houver conexão ou continência (situações comuns quando há continuidade) entre as
causas. Porém, se já sentenciado um dos processos, ambas as leis fixam que o agrupamento
deverá ocorrer então na execução (art. 82 do CPP; art. 107 do CPPM), justamente “para
efeito de soma ou de unificação de penas” (grifo nosso).
(...)
Em acréscimo, a doutrina especializada também registra essa característica da continuidade
delitiva, como se colhe dos seguintes autores:
‘Ocorre que, para corrigir a comum falha da multiplicidade de defeitos envolvendo
fatos que permitem a continuidade delitiva, surge a possibilidade da unificação das
penas (art. 66, III, a, da Lei de Execução Penal) na fase da execução, que significa a
possibilidade de o juízo das execuções reconhecer o crime continuado (e o concurso
formal) não reconhecido na fase de conhecimento, dada a pluralidade de processos em
que eram investigados os fatos.’ (JUNQUEIRA, Gustavo. Manual de direito penal: parte
geral - 4. ed - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 714; grifo nosso).
‘Se todos os delitos que integram a série continua são objeto do mesmo processo, o juiz
sentenciante efetuará a unificação das penas, aplicando a regra do art. 71. Se, todavia,
os delitos tramitarem por processos diversos, far-se-á a unificação no juízo da
execução, que então aplicará a regra do art. 71 do CP.’ (CAPEZ, Fernando. Curso de
direito penal, volume 1, parte geral - 22. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp.
667/8; grifo nosso).
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘A solução será o juiz das execuções penais unificar as penas na forma do art. 66, inc.
III, alínea a, da Lei de Execução Penal [...]. Exemplo: três roubos cometidos em três
comarcas vizinhas. Cada juiz condena pelo crime ocorrido em seu território (não
tendo havido reunião dos processos - CPP, art. 82). É na Vara de Execuções que se
fará o reconhecimento do crime continuado, em incidente de unificação de penas.’
(BARROS, Francisco Dirceu. Tratado doutrinário de direito penal - Leme-SP: JH
Mizuno, 2018, p. 459; grifo nosso).
‘A sentença que reconhece o crime continuado faz coisa julgada, não há duvida, porém,
se depois do trânsito descobre-se que outros delitos, pelas suas condições, fazem parte
do mesmo grupo, cabe ao Juiz das execuções inseri-los no bloco, fazendo-se os
devidos ajustes (se for o caso) na pena. Isso se chama inclusão do crime novo na série
anterior.’ (GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal - Parte Geral, Teoria Constitucionalista
do Delito. São Paulo: RT, 2004, p. 302; grifo nosso).
Portanto, sem dúvida, a continuidade não é nem pode ser uma majorante/causa de aumento.
Ela é forma de unificar penas, não de fazer dosimetria delas.
Isso, então, leva a uma segunda constatação e, consequentemente, ao reconhecimento de mais
um erro do Magistrado: se os fatos podem ser processados em feitos distintos e a continuidade
é realizável na Execução, não pode um crime ser motivo que afeta a pena do outro. Em outras
palavras, já que existe a possibilidade do réu não responder a todos os crimes em um só
processo, é decorrência lógica que uns não podem influir nas penas dos outros, o que coaduna
com a ideia de que a continuidade não é componente dos fatos julgados.
Essa constatação, além do método dedutivo acima, é derivada também da sistemática da
dosimetria da pena.
A dosimetria não é uma forma de individualização de vários delitos, mas sim de um fato
criminoso visto especificamente, individualmente. Assim, quando o Juiz observa as
circunstâncias do art. 69, as agravantes e atenuantes (artigos 70 a 75 do CPM), bem como as
majorantes e minorantes (artigos 76 e 77 do CPM), ele não deve se voltar a outros crimes que
o acusado tenha cometido, mas sim às circunstâncias, agravantes, atenuantes, majorantes e
minorantes daquele específico fato pelo qual condenou o réu e que agora está a individualizar
a respectiva pena.
Essa forma de pensar encontra apoio na redação do art. 69 do CPM, pois ele, por exemplo,
indica que a gravidade a ser aferida é a do crime praticado, e não a dos crimes ocorridos
posteriormente, ou então praticados anteriormente. Essa percepção também revela a falta de
base teórico-jurídica e de esforço argumentativo no cálculo feito pelo Juiz. Afinal, os crimes
posteriores elevaram as penas dos anteriores? Ou os anteriores elevaram as dos posteriores?
Não se sabe, mormente a falta de clareza do Julgador.
Em uma quase antevisão ao caso em análise, Nucci reforça a interpretação acima ao explicar
que as consequências do crime (nas quais se subentendem os danos dele decorrentes), por
mais anormais que forem, não se confundem com a pluralidade de delitos contínuos. Enquanto
a anormalidade (a extensão do dano, p. ex.) deve ser medida em cada fato separadamente, a
continuidade depende da percepção da ocorrência de uma multiplicidade de condutas, com as
quais não se confunde. Nas palavras do ilustre Desembargador do egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
‘As consequências anormais, advindas de um delito, não se confundem com a
continuidade delitiva, que significa cometer várias infrações penais em
sequência. Ilustrando, um furto pode trazer imenso prejuízo à vítima, por envolver
elevada quantia subtraída, podendo o magistrado elevar a pena-base (primeira fase),
com fundamento no art. 59 do CP. Entretanto, se esse mesmo acusado comete
seguidos furtos, terá outro acréscimo à sua pena, totalmente distinto da mensuração
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

feita quanto à pena-base de um deles [...].’ (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de
direito penal: parte geral: arts. 1º a 120 do código penal - 4. ed. – Rio de Janeiro:
Forense, 2020, p. 685; grifo nosso).
Ademais, embora a continuidade crie a ficção de um crime único, a verdade é que a punição
de cada delito está prescrita pela legislação. Nesse sentido, o legislador, quando estabeleceu
os regramentos para as situações nas quais a pessoa pratique vários delitos, também já
determinou a punição justa para isso, qual seja a sanção cominada no preceito secundário.
Em outras palavras, a justa punição por múltiplos delitos não é um influenciar na pena do
outro, mas sim dar-se a pena por cada fato que tenha incursionado no tipo penal.
No caso concreto, a ré Michelly Nobre Silveira não foi condenada por um só crime de
estelionato e a uma só sanção. Na verdade, ela foi condenada pela prática de 33 estelionatos
e, como posta a Sentença, recebeu a pena de 6 anos, 2 meses e 12 dias por cada crime (valor
antes da exasperação pela continuidade). A confusão que se pode incorrer, tal qual ocorreu
com Magistrado, é pensar que a dosimetria tenha levado a somente uma pena de 10 anos e 4
meses, mas essa é fruto da unificação para fins de cumprimento, a qual, como visto acima,
poderia ter até mesmo sido na fase da Execução.
Adaptada a colocação de Nucci ao caso, deveria, então, o Magistrado haver aferido, em cada
uma das 33 ocorrências pelas quais condenou Michelly Nobre Silveira, as consequências
decorrentes (pessoas afetadas pela falta d’água, valores obtidos ilicitamente, etc), quando
vistos os fatos individualmente. Inclusive, esse proceder era plenamente exequível pelo Juízo,
uma vez que impôs aos Réus o dever de indenizar a Administração Federal pelos prejuízos
financeiros causados, o que indica que possivelmente conseguiria individualizar os danos em
face dos fatos e com isso fazer a dosimetria corretamente.
Por fim, mesmo se descartássemos o todo construído sobre a continuidade não ser majorante,
pelo que se mostrou a ausência de base teórica para a leitura feita na Sentença, destaco que
também falta autorização legal para a consideração feita pelo Magistrado.
Sobre isso, a previsão do art. 71 do CP não estabelece realmente quantos delitos são o
suficiente para que haja a continuidade, muito menos dita a quantidade necessária para que a
unificação resulte na exasperação em seu máximo de 2/3. Ao contrário, a ideia do dispositivo
é, por uma escolha de política criminal, que todos os crimes que se reconhecerem ocorridos
na ficção da continuidade sejam tratados em uma só pena final, não importa o número.
Não se desconhece a leitura do STJ pela qual, com sete ou mais delitos, seria correto aplicar a
fração de 2/3. Entretanto, como a própria Corte afirma, essa ideia é um farol para dar
objetividade à aplicação, de sorte que não é a única forma de aplicação. Nesse sentido,
percebe-se que não há só sete valores entre 1/6 e 2/3 (1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3), mas sim uma
infinidade de possibilidades matemáticas, como, p. ex., para citar os mais óbvios: 2/9 (que fica
entre 1/5 e 1/4); 2/7 (que fica entre 1/4 e 1/3); 2/5 e 3/7 (ficam entre 1/3 e 1/2); e 3/5 e 4/7
(ambos entre 1/2 e 2/3).
Ademais, ainda que nos apeguemos com intransigência ao critério estabelecido pela Corte
Cidadã, como adiantou o Ministro Vidigal, a jurisprudência daquele Tribunal dita que a
exasperação de 2/3 é para quando houver sete ou mais delitos. Em instante nenhum a referida
leitura autoriza a compreensão de que a unidade criada pela continuidade pode ser
fracionada, principalmente em desfavor do acusado, para o que inclusive não há previsão
legal. A redação dos acórdãos é clara, se houver mais de sete crimes, mesmo os que superam
o sétimo delito são considerados para fins da continuidade e da exasperação no máximo.
Com essa derradeira colocação, veja-se que sobram erros na Sentença, os quais se resumem
na seguinte ordem: um, bis in idem na forma em que foi feita a primeira fase, ao se usar duas
vezes uma mesma circunstância; dois, bis in idem na matéria do mesmo tópico, no utilizar um
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

só fato para justificar dois aumentos; e, três, empregar a continuidade delitiva como fator de
aumento (na primeira fase) fora do instante em que a sua exasperação é cabível (quando da
unificação), em desacordo com a previsão legal que regulamenta. (Grifos no original).
À vista de todas essas considerações, perfilhando-me, integralmente, às razões
expendidas na Declaração de Voto transcrita, entendo assistir razão à Requerente em seu
inconformismo, no sentido de ser declarada a nulidade da Sentença, a fim de ser reajustado o
cômputo da reprimenda devida pelos crimes objetos da condenação.
Passa-se, então, ao cálculo dosimétrico da pena a ser suportada pela
Requerente.
Na primeira fase, à luz da dicção do art. 69 do CPM, deve-se considerar que a
Requerente é primária e possui bons antecedentes. Todavia, os autos demonstraram a
presença da circunstância judicial desfavorável de maior extensão do dano, que merece ser
reconhecida em desfavor da Ré. Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, a fraude no
abastecimento de água prejudicou comunidades carentes, que vivem rotineiramente os
impactos da seca no semiárido cearense. Dessa forma, considerando a variação da pena
estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e
proporcional fixar a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de circunstâncias
legais atenuantes e a presença da circunstância agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do
CPM, por ser a Requerente uma das que organizaram a atividade criminosa dos demais réus,
ou seja, que possuía o domínio dos fatos. A pena-base deve ser agravada em seu grau mínimo
de 1/5 (um quinto), resultando na pena intermediária de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou diminuição, razão pela
qual mantém-se a reprimenda em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva, nos termos do art.
71 do Código Penal, tendo em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e crimes
praticados pela Requerente, bem como a semelhança das circunstâncias objetivas de tempo,
lugar e maneira de execução dos referidos delitos. Ficou comprovado que MICHELLY
NOBRE SILVEIRA praticou por 27 (vinte e sete) vezes o ilícito previsto no art. 251 do CPM,
na forma consumada, e, por 6 (seis) vezes, na forma tentada, nos termos do art. 30, II, do
CPM.
Nesse passo, segundo a jurisprudência dominante, o critério de exasperação da
pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, indica a aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a
prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4
(quatro) infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação à Requerente, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois
terços), em razão da continuidade delitiva, ou seja, em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias, perfazendo o total de 6 (anos) de reclusão, pena que se torna
definitiva.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estabelece-se o regime prisional inicialmente semiaberto para a hipótese de a
Ré vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta, com supedâneo na alínea “b” do § 2º do
art. 33 do Código Penal.
Nega-se à Requerente o benefício do sursis, uma vez que ausentes os requisitos
previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM.
Por fim, cumpre destacar que os fundamentos adotados para se reconhecer,
tanto a ocorrência de bis in idem quanto a indevida aplicação da continuidade delitiva, são
plenamente extensíveis a quatro dos Réus originalmente condenados, dentre os quais se inclui
a Revisionante. Os demais são: FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA, RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA e MARÍCIA NOBRE SILVEIRA.
Nos termos do art. 515 do CPPM, a Revisão Criminal admite, como regra, a
aplicação do chamado efeito extensivo, segundo o qual os efeitos favoráveis concedidos a um
Réu devem ser estendidos aos Corréus, desde que não decorram de circunstâncias
estritamente pessoais. No caso em comento, é patente que a fundamentação utilizada não se
baseia em elemento subjetivo exclusivo da Revisionante, mas em vícios objetivos da
Sentença, que, igualmente, comprometeram a regularidade das condenações impostas aos
demais acusados mencionados.
Por conseguinte, a presente decisão de redimensionamento da pena deve ser
aplicada a FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA, RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
E MARÍCIA NOBRE SILVEIRA.
Utilizando-se da mesma fundamentação apresentada pelo Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, ao tempo do julgamento original, visto que nenhuma outra
alteração fática ou processual adveio, desde então, as penas dos dois primeiros acusados em
epígrafe devem ser reduzidas para 5 (cinco) anos de reclusão, e a da última acusada, para 6
(seis) anos de reclusão, em consonância com o quantum fixado para MICHELLY NOBRE
SILVEIRA.
Ademais, impõe-se a readequação do regime inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto, nos casos em que anteriormente se estabeleceu o regime fechado, sem o
benefício do sursis.
Ante todo o exposto, não obstante assistir razão à PGJM na questão preliminar
suscitada, voto no sentido de conceder ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art.
470, caput, c/c o art. 467, “d” e “f”, ambos do CPPM, para, ao reformar a dosimetria
realizada na condenação de origem, reduzir a pena imposta à revisionante MICHELLY
NOBRE SILVEIRA para 6 (seis) anos de reclusão, com a fixação do regime semiaberto para
o início de cumprimento da pena. Ainda, por força do efeito extensivo (art. 515 do CPPM),
determino a reforma da dosimetria das penas dos condenados FÁBIO RONI MIRANDA
BATISTA e RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA para 5 (cinco) anos de reclusão, e de
MARÍCIA NOBRE SILVEIRA para 6 (seis) anos de reclusão, estabelecendo-se a todos o
regime inicial de cumprimento semiaberto, sem o benefício do sursis.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001372947v54 e do código CRC f09b5b5b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 25/08/2025, às 18:19:13
7000054-14.2024.7.00.0000
40001372947.V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000054-14.2024.7.00.0000/CE
REQUERENTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial do dia 12 de junho de 2024, solicitei vista
destes autos. Capitaneei a corrente vencida por ocasião da sessão de jultamento presencial,
em 24 de junho de 2025.
Trago as minhas razões de decidir.
Antes de se analisar o mérito desta ação revisional, é fundamental examinar a
questão preliminar de não cabimento apresentada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA PGJM
Quanto à preliminar, atento ao escorreito voto proferido pelo Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA, Relator da presente Ação Revisional, acompanho
integralmente os fundamentos expostos, no sentido do acolhimento da preliminar suscitada e
pelo NÃO CONHECIMENTO da presente ação por não preencher os pressupostos
processuais de admissibilidade previstos nos arts. 550 e 551 do CPPM.
Conforme aduzido pela PGJM, por intermédio do parecer acostado aos autos no
evento 12, as teses defensivas quanto à dosimetria da pena versada na Sentença e confirmada
por este Tribunal nada acrescem ao conteúdo fático-probatório e as questões aventadas foram
assaz debatidas quando do julgamento da Apelação, sendo objeto de divergências entre os
ministros do STM, que formaram maioria no sentido da manutenção da fundamentada, justa,
adequada e proporcional condenação.
Ademais, como cediço, o conhecimento e o prosseguimento da Revisão
Criminal são estritamente limitados às hipóteses legais previstas no art. 551 do CPPM, não se
prestando ao reexame das questões já apreciadas no curso da Ação Penal e da Apelação, com
o revolvimento do mérito já decidido. Nesse sentido:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551
DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão Criminal somente deve ser requerida
nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta Justiça Especializada, encontram-se
elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM, quando a condenação se mostrar eivada
de vícios, aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao sentenciado. A considerar os citados
dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal objetiva o questionamento de Decisão
condenatória passada em julgado, entre outras coisas, a partir de novas provas, o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos. Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar
questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de
conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se
vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM. O autor
7000054-14.2024.7.00.0000
40001373091 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater às hipóteses de
cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades outorgadas pela Lei Processual
Castrense, não se prestando – esta Ação de Revisão – para mera rediscussão de temas
examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal. Revisão Criminal não
conhecida. Decisão unânime. (STM. Revisão Criminal nº 7000619-46.2022.7.00.0000.
Relator: Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. DJe 10/11/2023).
Ante o exposto, acompanhei o entendimento da turma, quanto à preliminar de
não conhecimento da Revisão Criminal e, acolhendo à preliminar, NÃO CONHEÇO DA
REVISÃO CRIMINAL por não preencher os pressupostos de admissibilidade estabelecidos
nos arts. 550 e 551 do CPPM.
DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
Em que pese a harmonia da turma quanto à preliminar de não conhecimento
arguida pela PGJM e da minha concordância nesse ponto, com todas as vênias, discordo do
posicionamento do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Revisor, ao
propor ao Plenário a concessão de Habeas Corpus de ofício para o fim de, superando a fase
de conhecimento, reformar a dosimetria da pena da Requerida, com extensão aos demais
corréus da Ação Penal, reduzindo-lhes as penas confirmadas, por maioria, por este Plenário,
em apelação.
A proposta final do eminente Revisor é idêntica ao voto que ele proferiu na
Apelação, julgada por esta Corte em 31/05/2023. Naquela ocasião, após o retorno de vista,
divergindo da maioria, o Revisor estabeleceu a pena de 6 anos de reclusão para as então
apelantes MICHELLY NOBRE SILVEIRA (agora requerente) e MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA, e de 5 anos de reclusão para FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA,
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUSA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS.
Consequentemente, alterou o regime inicial de cumprimento das penas das acusadas
MICHELLY e MARÍCIA para o semiaberto. (evento 93 da Apelação 7000297-
60.2021.7.00.0000).
Ocorre que o aludido entendimento (vencido) restou superado no julgamento da
Apelação 7000297-60.2021.7.00.0000, ocasião em que esta Corte, por maioria de votos,
decidiu ratificar a Sentença condenatória, com base em entendimento do próprio STM
proferido em outro julgado semelhante e, ao final, manteve a condenação da ora
Requerente MICHELLY NOBRE SILVEIRA, bem como de outros 4 (quatro) Acusados, nos
autos da Ação Penal Militar nº 70000066-92.2019.7.10.0000.
Com isso, o Acórdão reiterou a recente decisão do STM, que referendou a
sentença condenatória. Isso assegurou a segurança jurídica e a uniformidade das decisões,
afastando qualquer alegação de casuísmo. (Evento 96 da Apelação 7000297-
60.2021.7.00.0000). Observa-se decote das razões de decidir na apelação julgada por este
Plenário:
“(...) considerando razoável e proporcional a utilização, para a agravação da pena na
primeira fase da dosimetria, dos crimes que sobejaram a quantidade de 7 (sete) – limite
máximo para a majoração pela continuidade delitiva, é o entendimento do STM, sufragado em
25/5/2023, à unanimidade, no julgamento da Apelação nº 224-54.2022.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (...)”
7000054-14.2024.7.00.0000
40001373091 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando a Apelação foi julgada, o Plenário desta Corte estava completo. A
corrente majoritária (vencedora por 8 a 6), composta pelos Ministros LEONARDO PUNTEL
(Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS VUYK DE
AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e ODILSON SAMPAIO BENZI, decidiu pela
manutenção da sentença condenatória.
Por outro lado, a corrente minoritária, capitaneada pelo eminente
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, foi acompanhada pelos Ministros
LOURIVAL
CARVALHO
SILVA,
CLÁUDIO
PORTUGAL
DE
VIVEIROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Nesse contexto, o eventual deferimento do Habeas Corpus com a alteração da
pena teria como único objetivo desconstituir a decisão majoritária em favor do
posicionamento vencido. Isso representaria uma clara conversão do feito em Embargos
Infringentes, recurso que se destina a ponderar sobre entendimentos divergentes, algo
inadmissível na via estreita do Habeas Corpus, que não pode ser utilizado como substituto
recursal.
Nessa linha, os tribunais pátrios se orientam no mesmo sentido, tendo essa
Corte Militar inúmeros julgados, a exemplo:
EMENTA: (...) UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. (...) III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de
não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão
do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual
para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua
finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. V.
Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (STM. Habeas
Corpus nº 7001046-09.2023.7.00.0000. Rel. MIN. LOURIVAL CARVALHO SILVA. DJe:
3/4/2024).
De fato, é relevante destacar que, não obstante o cabimento de recursos contra a
decisão majoritária prolatada na Apelação, nenhum deles foi interposto, quer nesta Corte,
quer no STF. Em virtude disso, o trânsito em julgado foi certificado em 17/8/2023.
Em similar perspectiva, constato que inexistem ilegalidade ou abuso de poder,
pressupostos indispensáveis à concessão do Habeas Corpus de ofício. Admitir o contrário
implicaria considerar que a maioria deste Plenário, depois de profundos debates no âmbito da
Apelação, teria agido com ilegalidade ou com abuso de poder, hipótese que rechaço.
A temática da dosimetria da pena fixada na Sentença e aquilatada no Acórdão
da Apelação, já transitada em julgado, foi objeto de minuciosa avaliação desta Corte em 3
(três)
sessões
de
julgamento
(sessão
virtual
de
6
a
9/2/2023;
sessão
presencial/videoconferência de 26/4/2023 e sessão presencial/videoconferência de 1º/6/2023
- eventos 32, 64 e 87 da Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000). Após dois pedidos de
vista dos Ministros VIDIGAL e PÉRICLES, respectivamente, formou-se maioria para manter
a Sentença condenatória.
7000054-14.2024.7.00.0000
40001373091 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fundamental destacar que a dosimetria da pena, agora novamente debatida
nesta Revisão Criminal, já foi exaustivamente analisada em todas as sessões anteriores do
julgamento da Apelação. Em outras palavras, não existe fato novo que justifique a reanálise
da questão, o que claramente afronta a segurança jurídica. Além disso, embora o Plenário
desta Corte detenha grande poder, ele não é ilimitado.
Restou consignado no Acórdão da Apelação, de forma expressa, todos os
elementos constantes dos autos e utilizados para fundamentá-lo, amparado, à época, em
recente jurisprudência firmada pelo STM no julgamento da Apelação nº 224-
54.2022.7.00.0000, de relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, na qual, por
unanimidade, esta Corte, em 25/5/2023, se utilizando do mesmo critério para a fixação da
dosimetria da pena, considerou razoável e proporcional a utilização, para a agravação da pena
na primeira fase da dosimetria, dos crimes que sobejaram à quantidade de 7 (sete) – limite
máximo para a majoração pela continuidade delitiva.
Outrossim, não há qualquer elemento novo fático-probatório, regulamentar ou
legislativo que possa subsidiar eventual concessão de Habeas Corpus de ofício com a
demonstração de evidente equívoco na prestação jurisdicional escorreitamente oferecida por
esta Corte de Justiça Castrense.
É crucial ressaltar que a revisão criminal e o Habeas Corpus possuem naturezas
jurídicas e finalidades distintas. A revisão criminal, cujo conhecimento já foi negado por não
preencher os requisitos, é o meio processual adequado para desconstituir condenação
transitada em julgado com base em vícios específicos. O habeas corpus, por sua vez, visa
primariamente a cessar ou evitar coação ilegal à liberdade de locomoção.
Quando os requisitos para o conhecimento da revisão criminal não são
atendidos – seja pela ausência de novas provas, contrariedade à lei, ou erro judiciário
manifesto – a via recursal ou revisional própria se esgota. Tentar suprir essa deficiência
através de habeas corpus de ofício, especialmente para reexaminar matéria meritória como a
dosimetria da pena, significa desvirtuar a finalidade de ambos os institutos.
Ao adentrarmos o mérito da dosimetria da pena por meio de Habeas Corpus de
ofício, após a negativa de conhecimento da revisão criminal, estaríamos inadvertidamente
maculando a intangibilidade da coisa julgada, pilar essencial da segurança jurídica. A decisão
condenatória transitou em julgado, e os meios legais para sua rescisão não foram preenchidos
conforme já assentado. O Habeas Corpus, ainda que de ofício, não pode servir como uma
terceira instância revisora ordinária ou como um mecanismo para contornar a rigidez dos
pressupostos da revisão criminal.
Portanto, deve-se primar pela segurança jurídica das Decisões desta Corte
especialmente aquelas sobre as quais pairam o manto da coisa julgada e sem qualquer
elemento superveniente que possa modificar o panorama da causa julgada, como no presente
caso.
A excepcionalidade do Habeas Corpus de ofício reside em sua aplicação quando
se depara com uma ilegalidade manifesta, patente e flagrante, que resulte em iminente ou
atual coação à liberdade de locomoção do indivíduo. A discussão sobre a dosimetria da pena,
7000054-14.2024.7.00.0000
40001373091 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por mais que possa parecer passível de ajuste, raramente se enquadra no conceito de
ilegalidade flagrante que justifique a superação de todos os demais ritos processuais já
exauridos.
Com as devidas vênias, entendo não se identificar, no presente caso, teratologia
jurídica ou um erro grosseiro que impere sobre a condenação a ponto de justificar a
excepcional intervenção ex officio em sede de habeas corpus para revisar a dosimetria. A
questão posta é, em essência, uma revisitação de critérios já apreciados e decididos nesta
Corte, o que destoa da natureza emergencial e corretiva do Habeas Corpus de ofício.
A concessão de Habeas Corpus de ofício nesta situação, para adentrar a
dosimetria após o não conhecimento da revisão criminal, cria um precedente perigoso.
Poderia levar à banalização desse instituto excepcional, transformando-o em via substitutiva
para qualquer inconformismo com decisões transitadas em julgado que não se enquadram nos
rígidos moldes da revisão criminal. Isso distorceria a própria estrutura da jurisdição e a
separação de suas vias processuais.
Por todas essas razões, e com o mais profundo respeito a quem pensa distinto,
entendo que a proposta de concessão de Habeas Corpus de ofício, no caso em análise, seria
uma extrapolação dos limites de sua atuação excepcional e um desvirtuamento das normas
processuais penais militares. A denegação do conhecimento da revisão criminal, por ausência
dos requisitos legais, deve prevalecer, sem que se utilize o Habeas Corpus como um atalho
processual para reabrir discussão de mérito já consolidada pela coisa julgada.
Portanto, divergindo do entendimento do Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, meu posicionamento é contrário à concessão de Habeas Corpus de oficio.
Ante o exposto, votei no sentido da NÃO CONCESSÃO DO HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO, mantendo, tão somente, o não conhecimento da revisão criminal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373091v8 e do código CRC c49c353a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/06/2025, às 10:21:51
7000054-14.2024.7.00.0000
40001373091 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR